Tribunal: TJDFT
Processo: 0055401-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0055401-34.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FAUSTO ANTONIO DE FREITAS Informa o autor que, em agosto de 2020, aderiu ao acordo coletivo firmado entre entidades de defesa do consumidor e representantes dos bancos. A habilitação, contudo, “não surtiu o efeito desejado”, razão pela qual pede seja o réu intimado para realizar o pagamento do valor objeto do acordo (ID 21781172). Consoante asseverado nas decisões de fls. 152/3 (ID 8751288, p. 3/4) e ID 12598181, eventual acordo deve ser feito diretamente pelas partes em plataforma digital criada para essa finalidade, seguindo os parâmetros do acordo coletivo homologado, sem intervenção judicial. Ressalte-se que em 7.4.20 o em. Ministro Gilmar Mendes homologou aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.20 (RE 632212/SP). O processo deverá, pois, permanecer suspenso. Anote-se, conforme solicitado pelo réu na petição de ID 21833014. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES